Tribunal: CARF
Processo: 19515.720180/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720180/2014-81
ACÓRDÃO
1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASA DE CHA E RESTAURANTE REPUBLYKA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa
do procedimento administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-72.945
da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, não conheceu da impugnação.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente processo, da exigência de R$ 1.188.597,76 a título de imposto de
renda pessoa jurídica, R$ 363.779,32 a título de contribuição social sobre o lucro
líquido, R$ 378.936,81 a título de contribuição para o financiamento da
seguridade social e R$ 82.102,98 a título de contribuição para o PIS/Pasep,
referentes ao ano calendário de 2009, acrescidos de multa de ofício à razão de
225%. O lançamento foi efetuado com base no arbitramento do lucro, posto que
notificado a apresentar os livros e documentos de sua escrituração, o contribuinte
deixou de apresentá-los, enquadrando-se desta forma na hipótese prevista no
inciso III do artigo 530 do RIR/1999, apoiado pelo Termo de Verificação Fiscal (fls.
488 a 508).
A base legal para a exigência do IRPJ é o artigo 3° da Lei n° 9.249/1995 e artigo 42
da Lei n° 9.430/1996; para a CSLL, o art. 2o da Lei n° 7.689/1988 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei n° 8.034/1990, art. 2o da Lei n° 9.249/1995, art. 29,
inciso I, da Lei n° 9.430/1996, art. 22 da Lei n° 10.684/2003, art. 3o da Lei n°
7.689/1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/2008 e, art. 24, § 2o,
da Lei n° 9.249/1995 com as alterações; introduzidas pela Medida Provisória no
449/2008; a exigência da Cofins encontra amparo no art. 8o da Lei n° 9.718/1998,
art. 1o da Lei Complementar n° 70/1991; art. 2o da Lei n° 9.718/1998, art. 24, § 2o,
da Lei n° 9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida
Provisória no 449/2008 e art. 3o da Lei n° 9.718/1998, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
n° 11.096/2005; por fim, para o PIS, o enquadramento legal é o art. 1o da Lei
Complementar n° 7/70, arts. 2o, inciso I e 9o da Lei n° 9.715/1998, arts. 2o da Lei
n° 9.718/1998, art. 8o, inciso I, da Lei n° 9.715/1998, art. 24, § 2o, da Lei n°
9.249/1995, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória no
449/2008, art. 3o, da Lei n° 9.718/1998, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória n° 2.158-35/01 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196/2005.
Às fls. 910 e 911 consta o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1/2 emitido em
nome de Gervásio Cavalcanti de Macedo, CPF 484.350.234-00, enquadrando-o na
situação prevista no artigo 124 da Lei n° 5.172 de 1966 - Código Tributário
Nacional. Foi emitido, ainda, o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 2/2 (fls. 914
e 915), em nome de Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de Macedo, CPF
036.084.674-24, alocando-a na situação prevista no artigo 124 da Lei 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
3
Termos de Revelia / Cartas de Cobrança foram lavrados para os responsáveis
solidários Gervásio Cavalcanti de Macedo (fl. 926) e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo (fl. 925) tendo em vista que, dentro do prazo regulamentar,
não foi apresentada impugnação ao lançamento, nem foi efetuado o
recolhimento do crédito tributário exigido no presente processo.
Em 07/10/2014, por meio de seu procurador, os sujeitos passivos solidários
Gervásio Cavalcanti de Macedo e para Maria dos Anjos de Brito Cavalcanti de
Macedo apresentaram contestação às Cartas de Cobrança (fls. 935 a 942),
alegando, em síntese, que:
- conforme se infere do Termo de Constatação Fiscal, os Auditores da RFB
promoveram uma ação fiscal única que abrangeu dez MPFs;
- essa execução englobada dos dez MPFs numa só auditoria fiscal foi justificada
pelo fato das irregularidades detectadas nas diversas pessoas jurídicas
apresentarem “situações em comum”, que evidenciariam se tratar de empresas
apenas “formalmente independentes”, pois teriam funcionado no período
examinado “como um grupo econômico de fato”;
- no Termo de Constatação Fiscal (o único para os dez procedimentos fiscais), está
informado, de modo absolutamente inequívoco e expresso, que, a despeito da
constituição individualizada dos créditos tributários para cada ente do grupo,
“serão os lançamentos apensados uns aos outros para que tenham contenciosos
em comum”;
- relativamente aos PAFs n°s 19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-11, 19515.722887/2013-41 e 19515.721663/2013-12, os
requerentes apresentaram tempestivas impugnações. E em tais defesas (todas de
idêntico teor e fundamentação), foram arguidas diversas nulidades,
arbitrariedades e ilegalidades da ação fiscal que deu origem a todas as autuações
e que fundamenta a malfadada sujeição passiva solidária.
- diante do que apurou, entendeu e asseverou o próprio fisco no Termo de
Constatação Fiscal, não podem os requerentes ser considerados revéis quanto aos
demais processos administrativos, visto que, em rigor, encontra-se efetivamente
impugnada a ação fiscal (que, insista-se, é única) e, em consequência, impugnados
todos os créditos tributários e a imputação de responsabilidade tributária
solidária dela (ação fiscal) decorrentes;
- a não apresentação de tempestivas defesas nos processos administrativos em
apreço não denota o desinteresse (ou a desídia) dos requerentes em impugnar os
correspondentes gravames. Em verdade, isso somente ocorreu porque havia a
convicção de que os lançamentos seriam apensados uns aos outros e que
tramitariam em “contencioso em comum” (conforme consta expressamente do
próprio TCF). De sorte que a insurgência manifestada, em uma (ou algumas)
defesa(s), contra a ação fiscal e a sujeição passiva solidária propriamente dita
seria suficiente para impugnar todos os lançamentos de ofício;
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
4
- a intenção de se insurgir contra todas as exações restou incontroversa quando
os requerentes formalizaram “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” em que
são nominalmente citadas as dez pessoas jurídicas fiscalizadas e pugnou-se pela
improcedência das acusações contidas nos dez respectivos procedimentos fiscais;
- dadas as peculiaridades do vertente caso, não há que se aplicar com rigor o
artigo 21 do Decreto n° 70.235/72, posto que a exigência foi verdadeiramente
impugnada, sendo que os requerentes, tão-somente, deixaram de reproduzir nos
feitos epigrafados as razões de inconformismo deduzidas nas tempestivas defesas
interpostas em processos administrativos conexos e relacionados às mesmas
bases fáticas;
- como os Auditores autuantes entenderam que os requerentes são “os reais
beneficiários das atividades” das dez pessoas jurídicas fiscalizadas, cuja
independência seria um “engodo e expediente de simulação”, perfeitamente
possível sustentar que as dez autuações foram lavradas contra os mesmos
sujeitos passivos e se vinculam aos mesmos elementos de prova; situação que
enseja a incidência do § 2o do artigo 38 do Decreto n° 7.574/2011;
- diante de todas as informações, alegações e acusações contidas no TCF (em
que, de modo insistente, se faz referência a uma “conexão fática” entre as
empresas fiscalizadas), seria até uma incoerência a RFB não reconhecer a unidade
e a intima vinculação dos lançamentos, já que fundados em idêntica matéria de
fato e resultantes de mesma ação fiscal, e não reconhecer que a interposição de
impugnação pelos pretensos sujeitos passivos solidários em um ou alguns dos
processos foi suficiente para instaurar a fase litigiosa do procedimento como um
todo;
- o apensamento dos lançamentos num contencioso administrativo em comum
impunha-se, inclusive, sob o ponto de vista da segurança jurídica, haja vista a
possibilidade de haver (caso cada gravame tramite de modo isolado e
independente) soluções conflitantes quanto a situações idênticas;
- é imprescindível que os efeitos do julgamento das defesas formuladas nos
Processos 19515.723066/2013-22, 19515.720122/2014-58, 19515.720121/2014-
11, 19515.722887/2013-41 e 19515.721663/2013-12 (decisão essa que,
indubitavelmente, será única) também se estendam aos demais feitos, de forma a
evitar a inusitada e inadmissível situação de serem os requerentes demandados
em cobranças executivas (e ações penais) alicerçadas em acusação fiscal que
sequer foi julgada/confirmada definitivamente no âmbito do contencioso
administrativo;
- uma vez consideradas as referidas singularidades do caso concreto (em que há
uma única ação fiscal, uma única base fática e os mesmos responsáveis tributários
solidários), forçoso concluir que não se consumou a revelia dos requerentes nos
autos dos processos em que eles tão-somente deixaram de apresentar, no prazo
regulamentar, as mesmas razões impugnatórias que foram articuladas nos outros
feitos, que, segundo o próprio TCF, deveriam estar apensados àqueles primeiros
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
5
para terem “contenciosos administrativos em comum”. Destarte, para que não
haja qualquer nulidade, sobretudo pela preterição do direito de defesa,
necessário que se aguarde o julgamento das impugnações interpostas, visto que a
eventual procedência (total ou parcial) repercutirá inexoravelmente em todos os
lançamentos advindos da mesma ação fiscal efetivamente hostilizada;
- ao formalizar “Impugnação ao Termo de Ciência Fiscal” pertinente aos dez MPFs,
os requerentes pugnaram para que “todas as publicações e intimações”
relacionadas ao processo fossem encaminhadas exclusivamente aos seus então
patronos. Não obstante, os Autos de Infração e os Termos de Sujeição Passiva
Solidária foram endereçados aos domicílios dos requerentes;
- além da convicção de que a ação fiscal já estava devidamente impugnada, os
requerentes estavam certos de que as intimações a esta referentes, no mínimo,
também seriam encaminhadas aos advogados constituídos nos autos. Em razão
disso, deixaram de repassar (dentro do trintídio regulamentar) parte dos
documentos aos profissionais que haviam contratado para cuidar de seus
interesses e apresentar a(s) defesa(s) cabível(is). Inegável, assim, que restou
prejudicado o pleno exercício do direito de defesa dos requerentes;
- por fim requer que se reconheça instaurada a fase litigiosa dos PAFs
19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57,
19515.720180/2014-81 e 19515.720178/2014-11; e que se determine o
apensamento dos mesmos aos autos dos PAFs 19515.723066/2013-22,
19515.720122/2014-58,
19515.720121/2014-11,
19515.722887/2013-41
e
19515.721663/2013-12 de sorte que todos se sujeitem aos efeitos do julgamento
que será proferido acerca deste contencioso administrativo, bem como se
determine que não se proceda a qualquer ato de cobrança dos débitos tributários
em questão, inscrição em CADIN, encaminhamento de Representação para Fins
Penais ou qualquer outra medida restritiva, enquanto não houver decisão
administrativa definitiva quanto às defesas formuladas;
- entretanto, caso se entenda de modo diverso, requer-se alternativamente que,
tendo em vista a prévia solicitação deduzida na “Impugnação ao Termo de Ciência
Fiscal” quanto ao exclusivo encaminhamento das intimações aos causídicos então
constituídos, seja reconhecida a nulidade das intimações referentes aos Autos de
Infração / Termo de Sujeição Passiva Solidária dos PAFs 19515.723162/2013-71,
19515.720286/2014-85,
19515.720179/2014-57,
19515.720180/2014-81
e
19515.720178/2014-11, a fim de que seja reaberto aos requerentes o prazo para
formalização das respectivas impugnações.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora não conheceu da impugnação por
intempestividade, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
6
Impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo e não pode ser conhecida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, sem juntada de prova adicional, pugnando por seu
provimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas deve ser conhecido apenas no tocante à alegação de tempestividade da defesa.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Conforme relato, constatou-se a existência de 10 (dez) empresas autuadas com os
mesmo sujeitos passivos solidários (Gervásio Cavalcante de Macedo e Maria dos Anjos de Brito
Cavalcanti de Macedo), estes, por sua vez, apresentaram impugnações para apenas cinco das dez
empresas autuadas, quais sejam: Restaurante e Lanchonete Itapetininka Ltda Me (PAF
19515.723066/2013-22, Lanchonete Nosso Lanche Ltda Me (PAF 19515.721663/2013-12),
Supermercado Rafaesk Ltda Me (PAF 19515.720122/2014-58) e Supermercado e Padaria
Albuquerkes Ltda Me (PAF 19515.720121/2014-11) e JL & JP Lanchonete Ltda (PAF
19515.722887/2013-41).
Para as demais autuações, dentre as quais se encontra o presente processo, não foi
apresentada impugnação. São elas: LANCHONETE E PADARIA EDVALDOSQUE (PAF
19515.723162/2013-71),
LANCHONETE
E
RESTAURANTE
BARAOSK
(PAF
19515.720286/2014-85),
RESTAURANTE
E
CASA
DE
LANCHES
NOVASK
(PAF
19515.720178/2014-11),
CASA
DE
CHÁ
E
RESTAURANTE
REPUBLYKA
(PAF
19515.720180/2014-81) e LANCHONETE ROSALISKA (PAF 19515.720179/2014-57).
Através de contestação às cartas cobranças, o procurador dos sujeitos passivos
solidários alegou, em síntese, que não se consumou a revelia no presente feito, pois como se trata de
uma única ação fiscal, uma única base fática e os mesmos responsáveis tributários solidários, as
razões apresentadas nos processos que especifica, servem ao presente, enfatizando que deveriam
todos estar apensados para terem contenciosos administrativos em comum.
A DRJ apreciou os argumentos de defesa, e os afastou sob o entendimento de que
apesar de existir um Termo de Constatação Fiscal para todas as empresas autuadas, os
procedimentos fiscais são unos, com específicos MPFs, intimações, autos de infração etc.,
enfatizando que não cabe a aplicação do disposto no § 2o do artigo 38 do Decreto n° 7.574/2011,
pois não se trata de mesmo sujeito passivo. E conclui pela intempestividade da impugnação,
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.522 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720180/2014-81
7
consignando que não se pode aproveitar defesa apresentada em nome de outra empresa me processo
administrativo diverso.
Não há reparos à decisão recorrida, que deve se manter por seus próprios
fundamentos.
Portanto, ratifica-se a decisão da DRJ, concluindo que não foi de fato apresentada
impugnação tempestiva e, por consequência deste fato, não se instaurou o litígio, não comportando
o exame das alegações de mérito veiculadas em seu petitório.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário interposto
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1150
DF CARF MF
Original